Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-60.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE LABORAL NÃO IDENTIFICADA.
1. Realizada prova pericial e não identificada a incapacidade laboral, não há direito ao auxílio-acidente, restabelecimento do auxílio-doença nem concessão de aposentadoria por invalidez.
2. Relatórios médicos particulares não prevalecem sobre o laudo da perícia judicial produzido sob o crivo do devido processo legal.